Tribunal: STF
Processo: RE 178378
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO.
REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 84,32%, RELATIVO AO IPC, NO PERIODO DE 15
DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 1990. LEI N. 7.830, DE 28.09.1989.
ACÓRDÃO QUE AFIRMOU A EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A APLICAÇÃO
DESSE INDICE, A PARTIR DE 1. DE ABRIL DE 1990. A ALTERAÇÃO DO
CRITÉRIO DE REAJUSTE, ANTES DE 1. DE ABRIL DE 1990, JÁ ERA
LEGITIMAMENTE EFICAZ A PARTIR DO MESMO MES, NADA IMPORTANDO QUE O
INDICE DA LEI ANTERIOR JÁ SE TIVESSE AFERIDO, POIS AINDA NÃO ERA
APLICAVEL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF, NO MANDADO DE SEGURANÇA
N. 21.216-1/DF. NÃO CABE FALAR EM OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO OU A
SITUAÇÃO JURÍDICA DEFINITIVAMENTE CONSTITUIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO ORDINARIA,
INVERTIDOS OS ONUS DA SUCUMBENCIA.